Tribunal: TJSP
Processo: 0019643-26.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que aliciou visitantes de outros reeducandos para inserir ilícitos na unidade prisional, de forma a participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que aliciou visitantes de outros reeducandos para inserir ilícitos na unidade prisional, de forma a participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de Diretor e agente penitenciário quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.